Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0707311-14.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: Y. S. L. D. A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 53479469, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao agravo interno interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso de ID no 50608666, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010